Tribunal: TJPA
Processo: 0016796-30.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0016796-30.2014.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ /PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): DELIELTON DA SILVA VIEIRA- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSORA PÚBLICA: HALLINNE KAROL NOCET SERVILHA RODRIGUES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta do réu, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. PARA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE DISPENSA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVA-SE QUE A REFERIDA PENA PERFAZ PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO, DESTE MODO, DECORRÊNCIA LEGAL DA CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0016796-30.2014.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ /PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): DELIELTON DA SILVA VIEIRA- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSORA PÚBLICA: HALLINNE KAROL NOCET SERVILHA RODRIGUES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DELIELTON DA SILVA VIEIRA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de MArabá/PA,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 17.12.2014, o ora apelante foi preso em flagrante, em sua residência, após ser constatado por Policiais Militares que no referido local o mesmo guardava 30 (trinta) embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, as quais estavam enterradas no quintal da casa.

Ainda narra a exordial acusatória que, em depoimento à autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito, informando que a droga lhe pertencia e que seria vendida posteriormente

Conforme o laudo toxicológico provisório, à fl. 31 do Apenso, foram apreendidas com o recorrente
11.773g (onze gramas, setecentos e setenta e três miligramas) de substância petrificada de coloração amarelada, vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de 30 (trinta) petecas
, acondicionadas em embalagem plástica
.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, ou pela nulidade da sentença, ambos baseados na ausência do Laudo Toxicológico Definitivo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para crime de uso. Por fim, requer a aplicação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria e pela dispensa da pena de multa ou por sua redução.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
,
Adélio Mendes dos Santos
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que as
teses de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação
não merecem ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, à fl. 31 do Apenso, foram apreendidas com o recorrente
11.773g (onze gramas, setecentos e setenta e três miligramas) de substância petrificada de coloração amarelada, vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de 30 (trinta) petecas
, acondicionadas em embalagem plástica, além do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 14 do Apenso).

As testemunhas
EDSON RODRIGUES DA SILVA
e
SILVIO DE JESUS CASA BRANCA
, Policiais Militares, relataram em Juízo, em síntese, que receberam denúncia através de populares, que na quitinete onde o apelante se encontrava estaria sendo comercializada substância entorpecente, e, ao chegarem no local indicado, encontraram, no quintal, aproximadamente 30 (trinta) ¿petecas¿ enterradas, as quais estavam embaladas em papéis pretos.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, e a confissão do acusado não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência do acusado, como bem disse nos seus interrogatórios.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No que tange a
ausência do Laudo Toxicológico Definitivo
, cabe ressaltar que não mais constitui obstáculo à condenação pelo crime de tráfico de drogas, se por outros meios de provas, dentre eles o Laudo Provisório, for possível comprovar a materialidade do delito. Foi o que ocorreu no caso vertente.

A esse respeito, este E. Tribunal, por meio da Súmula n° 32 dispôs: ¿A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios¿. Soma-se a isso, recente decisão do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 273, §1°-B, III E V, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MEDICAMENTOS. LAUDO TOXICOLÓGIGO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp. n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Admite-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. II. No que concerne ao crime previsto no art. 273 do Código Penal - Falsificação, corrupção, adulteração ou alterações de produto destinados a fisioterapêuticos ou medicinais -, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva.
III. Agravo regimental a que se nega provimento. (Aglnt no REsp 1747145/PR, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, em
06 (seis) anos,
para o crime de tráfico de droga
,
nos seguintes termos:
1. Dosimetria das penas.
Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas.
1.1. Pena privativa de liberdade.
Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais são favoráveis, já que os autos não registram condenação anterior transitada em julgado.
Conduta social considerada favorável, tendo em vista a informação de que trabalhava (fl. 20).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Em relação à natureza da droga, temos que a substância conhecida como cocaína, gera um alto risco à saúde, pois além dos problemas químicos, causa um enorme grau de dependência a seus usuários.
A cocaína transforma cidadãos consumidores em verdadeiros zumbis, destruindo pessoas e famílias, chegando ao ponto de atualmente ser um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado pelo Brasil. Some-se a tudo isso o efeito multiplicador de crimes que o vício nesta substância causa, incentivando crimes como furto, roubo e homicídios. Assim, tendo em vista que outras substâncias entorpecentes como, por exemplo, o cloreto de etila (lança perfume), também são consideradas ilícitas para efeito de tipificação como tráfico de drogas, não há como questionar a maior reprovabilidade que deve ser conferida à cocaína.
A quantidade da droga encontrada não revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada favorável.
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação (princípio do in dubio pro reo).
As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que já integra o tipo penal.
O comportamento da vítima não há como ser avaliado, estando prejudicada tal circunstância por se trata de crime vago.
Desta feita, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judicial negativa idônea
devidamente fundamentadas, no caso, a
natureza da droga.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Ademais, além das citadas circunstâncias judiciais negativas, deve ser levado em conta circunstância do crime, prevista no art. 42, da Lei 11.343/06, isto é, a quantidade e a qualidade da droga destinada à venda que o Apelante levava consigo.

Dessa forma, em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação ao pleito da defesa para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, também não assiste razão à Defesa.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, apesar do recorrente ser tecnicamente primário na época do fato, as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que se dedica à
atividades delituosas
, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. V - No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade

e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) -
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
.
Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015)

Portanto, descabida a aplicação da benesse do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 ao apelante.

dO PEDIDO DE DISPENSA DA MULTA

O recorrente pugna pela dispensa da pena de multa ou por sua redução, em razão de sua precária condição econômico-financeira.

Entretanto, não merece prosperar, pois, observa- se que a referida pena perfaz preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo, deste modo, decorrência legal da condenação, não havendo que se falar, portanto, em exclusão. De igual forma não cabe a sua redução, visto que, assim como na fixação da pena-base corporal, também em relação a multa, o magistrado tem poder discricionário para fixá-la de forma fundamentada, inclusive considerando a gravidade do crime.

Assim, o juízo sentenciante aplicou as penas (corporal e pecuniária) em quantidades necessárias e suficientes à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora